Tribunal: TJES
Processo: 0000042-80.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000042-80.2020.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FABIANO ALMEIDA DOS SANTOS
em face da decisão prolatada pela
1ª Vara Criminal de Vitória
, que pronunciou o recorrente, determinando que ele seja julgado pelo Tribunal do Júri em razão da prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2º, I, art. 157, §2º - A, e art. 146, §1º, todos do CP
.

Nas razões recursais apresentadas, alega-se que houve cerceamento de defesa, pois, embora tenha sido deferida a realização de novo interrogatório do réu, não houve intimação da defesa para que pudesse apresentar testemunhas sobre os novos documentos e acusações apresentados pelo parquet. Além disso, sustenta que as provas emprestadas não devem fazer parte do processo, pois ensejaram a pronúncia. Nesse sentido, entende que “a prova emprestada não pode dar base a uma condenação, muito menos uma pronúncia, caso a mesma seja a única prova do processo, sob pena de nulidade absoluta”.

Na sequência, afirma que os novos documentos juntados pelo ministério público devem ser desconsiderados e desentranhados do processo, tendo em vista que não foram juntados até a audiência de instrução e julgamento, bem como não foram objeto de pedido de diligências e, nesse caso, já havia ocorrido a preclusão.

Ademais, aduz que não há prova de autoria e que o conteúdo da interceptação telefônica está fora de contexto, bem como em nenhum momento o réu FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS, participa das conversas entre esses indivíduos.

Assim, requer a impronúncia de todos os delitos, bem como a revogação da prisão preventiva decretada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou pela manutenção da decisão de primeiro grau, caminho também perfilhado pela procuradoria de justiça.

É o breve relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000042-80.2020.8.08.0024

RECORRENTE: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FABIANO ALMEIDA DOS SANTOS
em face da decisão prolatada pela
1ª Vara Criminal de Vitória
, que pronunciou o recorrente, determinando que ele seja julgado pelo Tribunal do Júri em razão da prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2º, I, art. 157, §2º - A, e art. 146, §1º, todos do CP
.

Nas razões recursais apresentadas, alega-se que houve cerceamento de defesa, pois, embora tenha sido deferida a realização de novo interrogatório do réu, não houve intimação da defesa para que pudesse apresentar testemunhas sobre os novos documentos e acusações apresentados pelo parquet. Além disso, sustenta que as provas emprestadas não devem fazer parte do processo, pois ensejaram a pronúncia. Nesse sentido, entende que “a prova emprestada não pode dar base a uma condenação, muito menos uma pronúncia, caso a mesma seja a única prova do processo, sob pena de nulidade absoluta”.

Na sequência, afirma que os novos documentos juntados pelo ministério público devem ser desconsiderados e desentranhados do processo, tendo em vista que não foram juntados até a audiência de instrução e julgamento, bem como não foram objeto de pedido de diligências e, nesse caso, já havia ocorrido a preclusão.

Ademais, aduz que não há prova de autoria e que o conteúdo da interceptação telefônica está fora de contexto, bem como em nenhum momento o réu FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS, participa das conversas entre esses indivíduos.

Assim, requer a impronúncia de todos os delitos, bem como a revogação da prisão preventiva decretada.

Das alegadas nulidades.

Conforme já mencionado, a defesa sustenta que existe nulidade processual, pois: a) quando acolhido o pedido, formulado pelo MP, de realização de novo interrogatório do réu, a defesa não foi intimada para arrolar novas testemunhas e b) a prova emprestada não pode ser a única a embasar a decisão de pronúncia.

Quanto à primeira alegação, nota-se, inicialmente, que o MP apresentou alegações finais às fls. 301/302, pugnando pela
impronúncia do réu.

Contudo, posteriormente, diante do monitoramento eletrônico realizado nos autos da ação penal 0010452-37.209.8.08.0024 (Operação Armistício), o MP teve acesso a novos elementos de prova que, em tese, comprovariam a participação de Fabiano de Almeida dos Santos nos crimes narrados na denúncia.

Por tal motivo, diante da autorização do Juízo onde tramita a ação penal, o parquet requereu a utilização da prova emprestada, bem como a desconsideração das alegações finais de fls. 301/302. Requereu, ainda, a intimação da defesa e a realização de novo interrogatório do réu.

Na decisão de fls. 320/321, o magistrado a quo autorizou a juntada da prova emprestada, “uma vez que a Prova Emprestada é admitida no Processo Penal, desde que não seja a única prova constante dos autos, seja obtida de forma regular e seja submetida ao Contraditório e Ampla Defesa. Ademais, a utilização da prova emprestada acaba inclusive por homenagear o princípio de economia”.

Assim, as mencionadas provas foram juntadas às fls. 321/351 e tratam-se, basicamente, da transcrição do conteúdo de interceptações telefônicas. Foi autorizada, também, a realização de novo interrogatório, ato do qual a defesa foi devidamente intimada.

Já às fls. 357/366, a defesa juntou “impugnação”, afirmando que a utilização da prova emprestada seria nula. Porém, tais alegações foram rechaçadas pelo juízo às fls. 368/370.

Feito esse breve resumo dos fatos, destaco, inicialmente, que
não há que se falar em preclusão na juntada da prova emprestada
. Isto porque o MP somente veio a ter conhecimento da prova após o encerramento da instrução e da apresentação das alegações finais.

Em situação similar a ora analisada, já decidiu o STJ que “segundo o disposto no art. 397 do CPC aplicável, por analogia, ao processo penal, por força do art. 3º do CPP ,
é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
". (HC 545.097/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 08/10/2021)

O fato novo, narrado no acórdão, similarmente ao observado no presente caso, cuidou-se da juntada, por determinação do Desembargador relator da apelação, da íntegra das mensagens obtidas por meio das interceptações telemáticas.

Ademais, de acordo com o art. 231 do CPP , "salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos
em qualquer fase do processo
".

Também de acordo com a jurisprudência, a "regra insculpida no art. 231 do CPP, no qual se estabelece que as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo,
não é absoluta, sendo que nas hipóteses em que forem manifestamente protelatórias ou tumultuárias podem ser indeferidas pelo magistrado
" (HC n. 250.202/SP, Rel. Ministra Marilza Maynard – Desembargadora convocada do TJ/SE, DJe 28/11/2013).

Portanto, somente se caberia falar em descabimento da juntada das provas novas caso ficasse evidenciado o intuito protelatório do ato. Todavia, constato que a prova emprestada, em tese, mostra-se essencial para que o MP possa demonstrar a existência de indícios de autoria para fins de pronúncia do réu, o que pode ser comprovado, inclusive, pelos novos memoriais apresentados, ocasião em que o parquet pleiteia a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Repise-se: não há qualquer óbice na juntada de novas provas, mesmo que encerrada a instrução, desde que estas não sejam protelatórias ou tumultuárias.

Logo, agiu bem o magistrado ao deferir o requerimento do MP, não havendo que se falar em preclusão.

Quanto à necessidade de oportunizar à defesa a apresentação de novas testemunhas para refutar a prova emprestada juntada, tenho que algumas considerações devem ser feitas.

Como já mencionado no corpo deste voto, houve, a requerimento do Ministério Público, a juntada de novas provas, com a reabertura da instrução criminal.

Porém, essa reabertura da instrução contou, apenas, com um ato: realização de novo interrogatório do réu. E tal interrogatório se deu, repise-se, com base no pedido do MP.

Após compulsar os autos,
entendo que houve violação do princípio do contraditório
, situação que é hábil a ensejar a nulidade da decisão que indeferiu a produção de provas por parte da defesa e, por conseguinte, a decisão de pronúncia.

Segundo o STJ, " Esta Corte admite a utilização do conteúdo de depoimento obtido em ação penal diversa como prova emprestada,
desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa
, não se exigindo identidade entre as partes do processo originário e do processo de destino. (AgRg nos EREsp n. 1.879.241/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Ademais, "Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova
, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente
, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp n. 617.428/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 17/6/2014).

Na mesma linha: "Do escorço histórico delineado nos autos, verifica-se que o d. Juízo monocrático bem atentou para os corolários da ampla defesa e contraditório,
conferindo à Defesa então constituída a oportunidade de insurgir-se contra as provas emprestadas
, a qual, todavia, manifestou desinteresse na renovação da oitiva das testemunhas". (HC n. 646.105/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 26/4/2021.)

Assim, ao indeferir o pedido de produção de contraprova por parte da defesa, houve violação ao contraditório, na medida em que
o réu não pôde fazer valer seus argumentos frente ao conteúdo das interceptações juntadas
.

Sabe-se que, atualmente, o contraditório possui uma visão mais moderna, no sentido de que, além da garantia da informação e possibilidade de reação,
deve-se possibilitar o poder de influenciar as decisões do juiz
.

E, na hipótese em análise, a decisão de pronúncia deve como base, dentre outros elementos, dita prova emprestada, sobre
contra a qual a defesa não teve a oportunidade de insurgir-se e fazer contraprova
.

O reconhecimento da nulidade, todavia,
não garante ao réu o direito à concessão de sua liberdade provisória
.

Não se está, aqui, reconhecendo a inexistência de indícios de autoria,
mas sim erro procedimental que violou princípio basilar de nosso ordenamento jurídico.

Todavia, persistem os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa linha, consta nos autos que:

- por determinação do CIODES, policiais prosseguiram para averiguar informações de um tiroteio. Foi obtida informação de que o autuado havia sido ferido, sendo reconhecido pela vítima como o indivíduo que o rendeu. O autuado, conforme consta no termo de declaração dos policiais militares, confessou ter cometido homicídio. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo encontrados 15 registros de atos infracionais e um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude.

Assim, deve ser mantida a prisão como forma de se resguardar a ordem pública.

Isso posto, sem maiores delongas,
dou parcial provimento ao recurso
para anular a decisão de pronúncia e oportunizar à defesa a oportunidade de realizar contraprova às provas emprestadas juntadas aos autos, inclusive arrolando testemunhas, com reabertura da instrução a partir da juntada da prova emprestada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há qualquer óbice na juntada de novas provas, mesmo que encerrada a instrução, desde que estas não sejam protelatórias ou tumultuárias. Logo, agiu bem o magistrado ao deferir o requerimento do MP, não havendo que se falar em preclusão. 2. Porém, no caso, a decisão de pronúncia deve como base, dentre outros elementos, dita prova emprestada, sobre a qual a defesa não teve a oportunidade de insurgir-se e fazer contraprova. Assim, ao indeferir o pedido de produção de contraprova por parte da defesa, houve violação ao contraditório, na medida em que o réu não pôde fazer valer seus argumentos frente ao conteúdo das interceptações juntadas. Sabe-se que, atualmente, o contraditório possui uma visão mais moderna, no sentido de que, além da garantia da informação e possibilidade de reação, deve-se garantir o poder de influenciar as decisões do juiz. 3. O reconhecimento da nulidade, todavia, não garante ao réu o direito à concessão de sua liberdade provisória. Não se está, aqui, reconhecendo a inexistência de indícios de autoria, mas sim erro procedimental que violou princípio basilar de nosso ordenamento jurídico. Persistem os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.